Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706648-20.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARLEY MARCEL DOS SANTOS MONTEIRO, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, WARLEY MARCEL DOS SANTOS MONTEIRO DESPACHO Warley Marcel dos Santos Monteiro propôs ação contra J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. Pediu a condenação de B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. ao pagamento de R$ 26.840,00 (vinte e seis mil, oitocentos e quarenta reais). Não houve pedido contra J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido parcialmente e condenou J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. a restituírem R$ 17.890,00 (dezessete mil oitocentos e noventa reais) (id 59105329). É incabível a propositura de ação sem que haja pedido contra o réu nos termos do art. 319, inc. IV, do Código de Processo Civil. O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece o dever de intimação do autor para emendar a petição inicial no caso de não preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do referido diploma legal. O art. 334 impõe que a citação deve ocorrer somente após a constatação de que a petição inicial preencheu os requisitos essenciais. Intimem-se J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e Warley Marcel dos Santos Monteiro para manifestarem-se acerca da nulidade da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator